Tribunal: STF
Processo: HC 232612
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Anderson Hartmann Gonçalves em favor de João Paulo Kaminski contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no ARESP no 2.332.968/PR , assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORMENTE OPOSTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO DOS RECURSOS SUBSEQUENTES. IMPOSSIBILIDADE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. REGULARIZAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO CONCEDIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 115/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (eDOC 8, p. 21)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela práticas dos crimes do arts. 14 e 15 da lei 10.826/03, à pena de 4 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega que, “condenando o Recorrente pelo delito de porte ilegal de arma de fogo, previsto no artigo 14 da lei 10.826/03, com o único fundamento de que o conjunto probatório se mostra suficiente e hábil para demonstrar que o Recorrente é o autor dos fatos, bem como que se tratam de condutas autônomas os delitos de porte e disparo de arma de fogo, sem fazer qualquer consideração que justificasse a reforma, além de fixar o regime inicial fechado para o cumprimento de pena”. (p. 7)



    Aduz que, caso seja constatada a ausência da representação processual o processo deve ser anulado desde o início. (p. 8)



    Argumenta que o princípio da consunção serve de embasamento para que o paciente seja absolvido da prática do crime meio, já que o mesmo serve unicamente para dar suporte à consumação do crime fim. (p. 10)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para determinar a analise da admissibilidade do Recurso Especial interposto, subsidiariamente que o processo seja anulado desde a formação do instrumento de recurso em sentido estrito, ou que seja fixado o regime semi-aberto.



    É o relatório.



    Decido.



    Não tem razão o imperante.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “No caso, a decisão agravada nem sequer conheceu do recurso aclaratório anterior, em razão de sua manifesta intempestividade, consoante preceitua a legislação de regência e a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça. 



    Com efeito, ‘é pacífica a jurisprudência nesta Corte Superior no sentido de que os embargos de declaração extemporâneos não interrompem o prazo para novos recursos, sendo considerados intempestivos todos os demais recursos apresentados após os aclaratórios" (EDcl nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 618.307/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 17/3/2016).’



    [...]



    Ademais, conforme jurisprudência sedimentada deste Tribunal Superior, ‘embora devidamente intimado para regularização da representação processual, o agravante quedou-se inerte no prazo assinalado pelo Presidente da Corte, apresentando o substabelecimento a destempo. Assim, desatendido a tempo o comando de regularização da representação processual, escorreito o não conhecimento do recurso, diante da aplicação da Súmula n. 115 do STJ: 'na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos’ (AgRg no AREsp n. 2.016.475/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022, grifei).” (eDOC 8, p. 20-21)



    Segundo jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída, o que não é o caso dos autos. 



    No ponto, destaco os seguintes precedentes: 



    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 



    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 



    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux). 



    5. Agravo regimental desprovido”. (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017) 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: POSSIBILIDADE DO REEXAME DO WRIT PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DENÚNCIA QUE CONTÉM A ADEQUADA INDICAÇÃO DAS CONDUTAS DELITUOSAS IMPUTADAS AO RECORRENTE. O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA É DE MERA DELIBAÇÃO E NÃO DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I Embora os ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não tenham conhecido do writ, Suas Excelências, ao afastarem a possibilidade da concessão da ordem, de ofício, analisaram os fundamentos de mérito da impetração, o que autoriza o reexame do habeas corpus por esta Suprema Corte. 



    II A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. 



    III O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. 



    IV O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. 



    V Recurso ao qual se nega provimento”. (RHC 140.008, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26.4.2017) 



    Noutro giro, no que tange a dosimetria, não verifico ilegalidade.



    Para melhor compreensão, transcrevo trechos da mesma:



    “Portanto, de rigor a reforma da sentença, a fim de, acolhendo-se a pretensão recursal ministerial, condenar João Paulo Kaminski incurso no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (Fato 1), à sanção que se passa a dosar a seguir. 



    No tocante às diretivas do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade e as circunstâncias do delito são normais à espécie; João Paulo Kaminski não ostenta maus antecedentes, tampouco há elementos desabonadores de sua conduta social ou traços de interesse criminológico em sua personalidade; o motivo e as consequências são inerentes ao tipo penal. 



    Desse modo, estipula-se a pena-base em seu mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão e de 10(dez) dias-multa. 



    Na segunda fase do cálculo, não obstante a presença da circunstância agravante da reincidência, conforme anteriormente mencionado, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, considerando que o acusado, em Juízo, admitiu que portava a arma de sua propriedade.



    Operando-se a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, a pena provisória resta mantida em 2 (dois) anos de reclusão e de 10(dez) dias-multa. 



    Já na terceira etapa dosimétrica, não incidem causas especiais de aumento ou de diminuição da pena. 



    Assim, resulta a reprimenda definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e de 10(dez) diasmulta, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.



    Por fim, observada a regra do art. 69 do Código Penal (concurso material de crimes), somando-se as penas impostas, resulta a reprimenda total em 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e em 22 (doze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal. 



    Mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista o preceituado no art. 44, I, do Código Penal” (eDOC 9 p. 8 a 10)



    Em que pese às razões do impetrante, verifico que o julgado encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece que uma única circunstância judicial desfavorável é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS (...) PACIENTE CONDENADO A PENA RECLUSIVA INFERIOR A 08 (OITO) ANOS – ESTIPULAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE, CONTUDO, DE TAL FIXAÇÃO INICIAL RESULTAR DE DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA (SÚMULA 719/STF) – RECONHECIMENTO, PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO CONDENADO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A DETERMINAÇÃO DO REGIME MAIS SEVERO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (HC 164483 AgR, rel. Celso de Mello, Segunda Turma,dJe 3.2.2020)



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUADO PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO DELITO. ART. 59 DO CP. ORDEM DENEGADA”. (HC 107.654, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.10.2011)



    Outrossim, ressalto a redação do artigo 33 § 2º do Código Penal:



    Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)            



     § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)        



     a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;        



     b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;        



     c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.



    Como destacado na dosimetria, o paciente é reincidente, o que faz apto a aplicação de regime mais gravoso, neste caso concreto.



    Acrescento que as demais alegações da defesa já foram devidamente analisadas pelo STJ (eDOC 8, p. 19-22).



    Por fim, ressalto que, segundo a jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, o que não ocorre no caso.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192, caput).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente